Tribunal: STF
Processo: HC 271386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AFRONTA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA SEM IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. ALEGAÇÃO DE JUNTADA DE LAUDOS APÓS A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE E DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.4.2026, por Daniel Salviato, advogado, em benefício de Gilson Calisto Carneiro Júnior, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.4.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.059.833, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES PROCESSUAIS. ART. 212 DO CPP. JUNTADA TARDIA DE LAUDOS PERICIAIS. MATERIALIDADE DELITIVA EM TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO LIDOCAÍNA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por crime previsto no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 48,6 kg de lidocaína, insumo utilizado na fabricação de entorpecentes. 
2. A Defesa sustenta nulidades processuais consistentes em: (i) inquirição de testemunhas em desconformidade com o art. 212 do Código de Processo Penal; (ii) juntada tardia de laudos complementares após encerrada a instrução (laudos de exame 
químico-toxicológico de fls. 1010/1011 e 1026/1027), sem possibilidade de contraprova; e (iii) ausência de materialidade delitiva, diante da inexistência de apreensão de entorpecentes e laudos que, em momento anterior, não detectaram substâncias entorpecentes. 
3. O agravante requer o provimento do agravo para: (a) reconhecer nulidade desde a audiência de instrução, debates e julgamento; (b) determinar o desentranhamento dos laudos de fls. 1010/1011 e 1026/1027 ou a anulação do processo com reabertura de prazo para defesa; e (c) absolver o paciente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades processuais e a suposta ausência de materialidade delitiva autorizam a concessão da ordem de habeas corpus e, por consequência, a reforma da decisão monocrática que não conheceu do writ: 
(i) saber se a inquirição de testemunhas em desconformidade com o art. 212 do Código de Processo Penal configura nulidade apta a invalidar a instrução criminal, notadamente diante da ausência de arguição oportuna e de demonstração de prejuízo; 
(ii) saber se a juntada dos laudos complementares de exame químico-toxicológico após o encerramento da instrução, determinada em cumprimento a acórdão anterior e com abertura de vista às defesas para manifestação e requerimento de diligências, caracteriza cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa;
(iii) saber se há ausência de materialidade delitiva, ante a apreensão de lidocaína, substância utilizada na preparação de drogas, e se o fato de o entorpecente ou insumo não ter sido apreendido diretamente na posse do agravante, mas de corréu, afasta a caracterização do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A suposta inobservância do procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal configura nulidade relativa, que deve ser arguida no momento oportuno e depende de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu, pois as perguntas do juízo foram objetivas, foi franqueada às partes a possibilidade de formular questionamentos complementares, não houve insurgência registrada em ata e as defesas não demonstraram qualquer prejuízo concreto. 
6. A juntada dos laudos de exame químico-toxicológico após o encerramento da instrução não invalida o processo, uma vez que foi aberto vista às defesas para manifestação e requerimento de diligências, assegurando-se assim o contraditório e a ampla defesa. 
7. O fato de algumas defesas permanecerem inertes, mesmo regularmente intimadas para se manifestar sobre os laudos periciais, impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, não podendo a parte beneficiar-se da própria inércia para sustentar violação ao devido processo legal. 
8. À luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado nos arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo real, não bastando alegações genéricas, motivo pelo qual as preliminares foram corretamente rejeitadas pelo Tribunal de origem. 
9. A materialidade delitiva está comprovada por sucessivos laudos de exame químico-toxicológico que atestam a presença de 48,6 kg de lidocaína, substância comumente utilizada no preparo e refino de drogas, o que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza o crime previsto no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, afastando a alegação de atipicidade. 
10. O acervo probatório, composto pela apreensão do insumo, etiquetas e adesivos utilizados para acondicionamento de entorpecentes, aliada às informações colhidas em trabalho de inteligência policial sobre a utilização do local por integrantes de facção criminosa e às circunstâncias da abordagem dos veículos e corréus, demonstra a vinculação do agravante à atividade de traficância, sendo irrelevante que o insumo não tenha sido apreendido diretamente em sua posse, conforme entendimento desta Corte de que a apreensão em poder de corréu não descaracteriza a materialidade delitiva nem a autoria. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e preservando-se a condenação pelo crime previsto no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006”.

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. 

O impetrante reitera as alegações de nulidades, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de que testemunhas teriam sido inquiridas sem observância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal; de que laudos toxicológicos teriam sido juntados depois de encerrada a instrução; de que a materialidade delitiva não teria sido comprovada, pois não teria havido apreensão de entorpecente nem perícia que atestasse a existência dessa substância. 

Afirma que as testemunhas teriam sido inquiridas diretamente pelo juiz, não pelas partes, em contrariedade ao art. 212 do Código de Processo Penal; que laudos complementares teriam sido juntados depois de concluída a fase instrutória e realizadas as oitivas das testemunhas e o interrogatório do paciente, o que evidenciaria prejuízo ao exercício do direito defesa e afronta ao inc. IV do art. 5º da Constituição da República.
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) requer-se que LIMINARMENTE seja concedida a ordem mandamental de ‘Habeas Corpus’, para que: 
a) – Que seja aceita a preliminar levantada e ante o desrespeito do contido no art. 212 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que seja reconhecida a nulidade desde a audiência de instrução, debates e julgamento; 
b) – Assim, sob pena de nulidade absoluta, deve-se desentranhar dos autos as provas juntadas fls. 1010/1011 e 1026/1027, ou anular-se o processo ‘ab initio’ com abertura de prazo para apresentação de Defesa Previa com o conhecimento de todas as provas produzidas. 
c) – Considerando a total AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, requer seja julgada improcedente a presente ação, absolvendo o paciente, nos termos do art. 386, inciso III do CPP;   
Concedendo-se, ao final a presente, necessária e justa Ordem Mandamental de HABEAS CORPUS”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“(...) A Corte de origem refutou as teses [de] nulidades por cerceamento de defesa pela não observância da oitiva das testemunhas conforme regra do art. 212 do CPP; e de juntada tardia dos laudos complementares e da falta de materialidade delitiva, nos seguintes termos: 
‘Ainda em caráter preliminar, anoto que a alegação de nulidade por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal não merece prosperar. Com efeito, (...) a inquirição das testemunhas pelo juiz antes que seja dada oportunidade às partes de formular perguntas, com a inversão da ordem prevista no artigo 212 do CPP, constitui nulidade relativa, sujeita à demonstração do efetivo prejuízo experimentado. [...] 
E, no caso dos autos, as perguntas foram feitas pelo Juízo de forma objetiva, (...) sendo oportunizado às partes a formulação de perguntas para eventuais esclarecimentos, não se vislumbrando a ocorrência de interferência indevida da Magistrada ou de sua imparcialidade. Ademais, sequer constou qualquer insurgência a respeito no termo da audiência. Como se não bastasse, as Defesas não demonstraram a ocorrência de qualquer prejuízo aos réus. Assim, a mera alegação de afronta ao artigo 212 do Código de Processo Penal, por si só, não tem o condão de acarretar nulidade. 
Da mesma forma, não se vislumbra qualquer irregularidade na juntada dos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 1010/1011 1026/1027e tampouco a necessidade, de desentranhamento daquele juntado às fls. 730/731. 
Isso porque, conforme consignado no V. Acórdão de fls. 899/906, o qual já transitou em julgado (fls. 972), considerando que havia requisição de laudo complementar feita pelo Juízo a quo ainda pendente de cumprimento e que o Ministério Público requereu sua cobrança, com a consequente conversão do julgamento em diligência pela sentenciante, justamente em razão de tal pedido, mesmo que o representante do Ministério Público não tenha reiterado a manifestação e tenha procedido à juntada do laudo pericial de forma unilateral, sendo aberta vista às Defesas, que tiveram a oportunidade de impugnar o laudo, inclusive requerendo-se nova diligência; e tendo em vista que, após a detida análise das alegações das partes, cabia ao Juízo a quo, caso entendesse que o documento juntado pelo Parquet não se tratava de meio de prova idôneo, cobrar a vinda do laudo complementar faltante pela via própria, porquanto se tratava de diligência já determinada pelo Juízo, ou determinar a elaboração de novo laudo pericial, com o material reservado à contraprova, diante das impugnações das Defesas; esta C. Câmara entendeu que, ao deixar de adotar qualquer providência e absolver os acusados por ausência de materialidade, ainda que com diligência devidamente requerida pelo Juízo pendente de cumprimento, a qual era imprescindível para a demonstração da prática do delito, a MMª. Juíza a quo limitou a atuação do órgão da acusação, impedindo-o de provar os fatos descritos na inicial, havendo ofensa ao princípio da verdade real, tendo o órgão da acusação sido impedido de provar os fatos descritos na inicial, razão pela qual, no primeiro recurso de Apelação, esta C. Câmara acolheu a preliminar levantada pelo Ministério Público em suas razões recursais, para reconhecer a nulidade da sentença, determinando que, convertido o julgamento em diligência, o Juízo a quo decida o que de direito quanto à cobrança do laudo complementar faltante ou produção de nova prova, nos termos requeridos pelas partes e a teor do disposto no artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal. 
Diante do V. Acórdão proferido por esta C. Câmara, a Magistrada determinou a juntada aos autos do laudo complementar requisitado em audiência de 10.03.2020 (fls. 973/974 e 1000), sendo efetivamente juntado o laudo de exame químico toxicológico às fls. 1010/1011, no qual o perito consignou que não foi detectada a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas naquele laboratório, mas que as análises físico-químicas realizadas no material identificaram a presença da substância ‘lidocaína’, sendo o teor idêntico àquele do laudo juntado às fls. 730/731, razão pela qual não se vislumbra necessidade de desentranhamento deste. Além disso, por cautela, o Ministério Público requereu a realização de novo exame pericial nos entorpecentes, a fim de confirmar o resultado do laudo acostado (fls. 1014), o que foi deferido pelo Juízo a quo (fls. 1019), sendo juntado o laudo pericial de fls. 1026/1027, realizado em 26.02.2024, o qual novamente consignou a presença de ‘lidocaína’, após o que a Magistrada determinou a intimação das Defesas para se manifestarem sobre os laudos periciais de fls. 1010/1011 e 1026/1027, o que foi feito (fls. 1036 e 1039), tanto que as Defesas de Robson e Pedro se manifestaram (fls. 1037 e 1039). 
Nesse contexto, tendo em vista que, em atenção à determinação desta C. Câmara, o Juízo a quo requisitou a juntada aos autos do laudo complementar solicitado em audiência de 10.03.2020 e, inclusive, após a juntada de referido laudo, requisitou novo exame pericial, o qual confirmou aquele anterior, de modo que a juntada dos laudos somente ocorreu após o encerramento da instrução em razão de determinação desta C. Câmara em V. Acórdão transitado em julgado, e que foi facultada aos patronos a manifestação após a juntada de ambos os laudos periciais, entendo que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados. Assim, o fato de a Defesa de Lucas e Gilson não ter se manifestado, apesar de devidamente intimada, não se confunde com violação ao devido processo legal, não podendo, consequentemente, beneficiar-se da própria torpeza sob a alegação de que não foram observados o contraditório e a ampla defesa antes da prolação da sentença condenatória. 
Diante disso e não se constatando a ocorrência de qualquer prejuízo real aos réus hipótese única que autorizaria a decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal), ficam refutadas as preliminares e passo a analisar o mérito.
Conforme se observa, o Tribunal de origem afirmou que a suposta inobservância da regra contida no art. 212 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, o que não se verificou, no caso, pois, no termo de audiência, nada consta sobre o tema. Além disso, pontuou que ‘as Defesas não demonstraram a ocorrência de qualquer prejuízo aos réus.’ (e-STJ, fl. 19). 
Quanto à juntada tardia dos laudos referentes à comprovação da materialidade delitiva, ressaltou que as defesas foram intimadas para se manifestar sobre os exames técnicos, inclusive com a possibilidade de requerer nova diligência, mas permaneceram inertes, tendo sido assegurado, desse modo, o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual fica afastada a alegação de cerceamento de defesa, notadamente porque também não se demonstrou real prejuízo à parte. 
Correto, portanto, o acórdão local ao assentar que as nulidades suscitadas dependem de alegação em momento oportuno e da demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (CPP, arts. 563 e 566. 
No mesmo sentido: EDcl no AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta AR Esp n. 2.596.509/SP, Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025. 
Por fim, a condenação do paciente está embasada em prova suficiente e laudos de constatação que comprovam a apreensão de 48,6 kg de lidocaína, insumo comumente utilizado na fabricação de entorpecentes. 
Segundo consta no acórdão impugnado, após o recebimento de informação proveniente de pessoas que colaboram com a polícia, dando conta de que um terreno baldio era usado para tratativas de insumos para o tráfico de drogas, os policiais de dirigiram ao local indicado e fizeram campana, momento em que avistaram um veículo e um veículoFord/Fusion Gol chegando ao local e, logo em seguida, outro veículo Gol, com menos de um minuto de diferença, tendo o indivíduo que estava no primeiro veículo Gol conversado com o agente que ocupava o segundo veículo Gol. No veículo estavam o corréu Everton, o réu GilsonFord/Fusion, e o outro acusado que não era Lucas ou Robson; no veículo Gol que adentrou o local, estava o acusado Lucas; e, no terceiro automóvel, estava o corréu Robson, tendo os acusados sido abordados logos após desembarcarem dos carros. No porta-malas do veículo Gol conduzido pelo corréu Lucas, logrou êxito em encontrar insumos de cor branca e adesivos personalizados com a figura de escorpião e de outro logotipo. Por fim, disse que, na ocasião, o corréu Lucas nada afirmou sobre o material apreendido, todavia, após os réus serem algemados, um deles, que não se recorda qual, confessou que o material seria utilizado para o refino de drogas e que as etiquetas seriam coladas posteriormente. Na Delegacia, acrescentou que as informações colhidas durante os trabalhos de campo davam conta de que integrantes da facção criminosa autodenominada ‘PCC’ estariam utilizando o local como ponto de encontro para negociação e entrega de insumos utilizados no preparo de drogas. 
Ressalta-se o entendimento desta Corte no sentido de que o fato de a droga não ter sido apreendida diretamente na posse do agravante, mas com corréu, não afasta a comprovação da materialidade delitiva na traficância (AREsp n. 2.989.247/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025). 
Por fim, anote-se que ‘[c]onforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, constatado, no laudo definitivo, a presença de lidocaína, substância utilizada na preparação de drogas, fica caracterizado o delito previsto no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em atipicidade’ (AgRg no HC n. 826.095/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.

5. Como assentado nas instâncias antecedentes, ao contrário do afirmado na inicial da presente impetração, não há se cogitar de nulidade na espécie. 

6. Quanto à alegação de que a inquirição das testemunhas, no curso da instrução na origem, teria sido realizada em contrariedade ao rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, demonstrou-se ter sido permitida “às partes a formulação de perguntas para eventuais esclarecimentos, não se vislumbrando a ocorrência de interferência indevida da Magistrada ou de sua imparcialidade”, e não ter havido “insurgência a respeito no termo da audiência”. 

Como assentado no julgado objeto da presente impetração, a “suposta inobservância da regra contida no art. 212 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, o que não se verificou, no caso, pois, no termo de audiência, nada consta sobre o tema”. Nesse sentido, por exemplo:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acordão do STJ. 2. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do processo, em razão de suposto protagonismo assumido pelo magistrado de origem na inquirição das testemunhas, com inobservância do art. 212 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada nulidade decorrente do alegado protagonismo assumido pelo magistrado de origem na inquirição das testemunhas, com inobservância do art. 212 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 5. Eventual inobservância do rito previsto no art. 212 do CPP caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração de prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (RHC n. 260.670-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 10.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INICIATIVA DO JUIZ NA AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, na instrução processual, as perguntas devem ser formuladas às testemunhas inicialmente pelas partes, facultada ao juiz apenas a complementação da inquirição sobre os pontos não esclarecidos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, exigindo-se a demonstração de prejuízo. 3. Na espécie, apesar da irregularidade, da leitura dos atos decisórios, nota-se que a condenação do agravante amparou-se não apenas no depoimento da testemunha, cuja inquirição foi iniciada pelo magistrado, mas diante de todo o acervo probatório constante dos autos. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 232.621-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.4.2024).

7. Sobre a alegação de nulidade sob o argumento de juntada de laudos toxicológicos depois de encerrada a instrução, razão jurídica tampouco assiste ao impetrante. Como demonstrado nas instâncias antecedentes, as defesas dos réus foram intimadas “para se manifestar sobre os exames técnicos, inclusive com a possibilidade de requerer nova diligência, mas permaneceram inertes, tendo sido assegurado, desse modo, o contraditório e a ampla defesa”. 

8. Quanto à alegação de ausência de provas no sentido da autoria e da materialidade, demonstrou-se estar a “condenação do paciente (...) embasada em prova suficiente e laudos de constatação que comprovam a apreensão de 48,6 kg de lidocaína, insumo comumente utilizado na fabricação de entorpecentes”.

9. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028,
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 

Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.

Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora